Tribunal: CARF
Processo: 10073.720821/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720821/2017-12
ACÓRDÃO
2102-003.737 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA -FILIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente (s)
o conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.737 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720821/2017-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente em parte a Impugnação e manteve o crédito tributário em
parte.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 62/77), foram constatadas omissões de fatos
geradores em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP tanto de
segurados empregados como de contribuintes individuais, anos-calendário 2013 e 2014.
Foi constatado também declaração inexata em relação à alíquota de GILRAT na
GFIP.
O contribuinte informou também, de forma equivocada, a alíquota referente ao
Fator Acidentário de Prevenção (FAP), o qual é um modificador do GILRAT, fundamentado no art.
10 da Lei n° 10.666/2003, e não a própria alíquota a ser utilizada isoladamente. Portanto, a
diferença de alíquota de 1% (um por cento) foi aplicada sobre a base de cálculo da contribuição
em tela (anexo IV), multiplicada pelo FAP do respectivo ano calendário.
A Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa em tela é
8610-1-01 (Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências), que tem alíquota RAT de 2% (dois por cento), a partir de 01/01/2010.
O contribuinte utilizou a alíquota de 0% (zero por cento) em todas as competências
do período fiscalizado, conforme Anexo III ao Relatório Fiscal.
A contribuição a cargo da empresa destinada a Outras Entidades e Fundos -
Terceiros (Salário-Educação; INCRA; SENAC, SESC e SEBRAE), incidente sobre os valores recebidos,
a qualquer título, no decorrer do mês, foi calculada à alíquota de 5,8%.
A fiscalização constatou que o sujeito passivo não indicou nenhum código de
recolhimento de terceiros na GFIP, fato esse que resultou em não recolhimento das contribuições
devidas pelo contribuinte, conforme descrito no Anexo V.
A multa de ofício foi aplicada no percentual de 75 % (setenta e cinco por cento), nos
termos do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96.
Em relação ao Auto de Infração da Contribuição Previdenciária do Segurado a
fiscalização esclarece que [...] a Cruz Vermelha - Filial de Barra do Pirai, conforme registrado nas
folhas de pagamento, procedeu a retenção da contribuição dos segurados, sem, entretanto, fazer
o devido recolhimento. Foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, por meio do
processo n° 10073-720.924/2017-82.
Nessa mesma ação fiscal foi lavrado também o Auto de Infração n°
10073.720822/2017-67, por descumprimento de obrigação acessória, em face de a empresa ter
deixado de apresentar sua escrituração contábil.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.737 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720821/2017-12
3
Os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do Acórdão 03-
079.785 - 5a Turma da DRJ/BSB (fls. 605 a 616), que teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.PARTE PATRONAL.
Tendo a empresa remunerado seus empregados e contribuintes individuais com
verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao
recolhimento das contribuições incidentes sobre tais verbas, na forma prevista no
art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado a seu serviço,
descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo. O desconto de contribuição e de
consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão
para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto
nesta lei.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as
contribuições destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de
contribuição definido pelo art. 28 da Lei 8.212/91.
INCORREÇÕES NO LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 do
PAF não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
Impugnação Improcedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão supracitado, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário
(fls. 633 a 637), requerendo que seja o Recurso Voluntário conhecido por lhe estarem presentes os
requisitos legais, e, no mérito, lhe seja dado provimento para o cancelamento da multa imposta,
ou, caso não seja este o entendimento, para declarar a responsabilidade solidária do contabilista
PEDRO MÁRIO OLIVEIRA MARIOTINI, inscrito no CPF/MF sob o no08293578742.
Este é o Relatório.

Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.737 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720821/2017-12
4
VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento, verifica-se que o recurso é
tempestivo, porém há inclusão de matéria diversa a que foi trazida em sede de Impugnação.
Em sede Recurso Voluntário, a recorrente requer que seja declarada a
responsabilidade solidária do contabilista, porém a questão não foi levantada na peça de
impugnação (folhas 539 a 579), não tendo sido objeto de debate e análise por parte da autoridade
judicante de 1a instância.
Desta forma, não pode ser analisada em sede de Recurso Voluntário, sob pena de
supressão de instancia recursal. Somente as questões previamente debatidas em 1a instância
devem ser encaminhadas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente apreciadas.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas o conhecimento das
matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal é apenas aquela
expressamente contraditada na peça impugnatória. A impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).”
Ao não contestar expressamente uma matéria objeto da autuação fiscal, esta passa
a ser considerada como não impugnada e não poderá ser suscitada em outro momento
processual, em virtude da ocorrência da preclusão processual, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).”
Dito isso, o recurso voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
As alegações constantes em Recurso Voluntário que não foram suscitadas na
impugnação não devem ser conhecidas em virtude da ocorrência da preclusão processual.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.737 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720821/2017-12
5
Ante o exposto, não é possível conhecer do Recurso voluntário em razão da
completa inovação dos argumentos de defesa da contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 704
DF CARF MF
Original